Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-62.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Acusado que, alcoolizado, efetuou conversão proibida em via pública e atropelou três vítimas, causando lesões corporais leves. Condenação. Insurgência defensiva parcial. Pleito objetivando o reconhecimento da consunção entre os crimes em questão. Necessidade. Absorção do delito de perigo (embriaguez ao volante) pelo

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Acusado que, alcoolizado, efetuou conversão proibida em via pública e atropelou três vítimas, causando lesões corporais leves. Condenação. Insurgência defensiva parcial. Pleito objetivando o reconhecimento da consunção entre os crimes em questão. Necessidade. Absorção do delito de perigo (embriaguez ao volante) pelo crime de dano (lesão corporal culposa). Redução, ademais, do cálculo de pena quanto ao crime de lesão corporal culposa. Regime inicial semiaberto em razão da reincidência. Manutenção da substituição da reprimenda corporal por penas alternativas, em atenção ao princípio da proibição da "reformatio in pejus". Apelo parcialmente provido para reduzir a pena corporal para 8 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.